Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA EM COR DIVERSA DA CONTRATADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROTESTO. LEGITIMIDADE ORIGINÁRIA. CANCELAMENTO APÓS DEPÓSITO JUDICIAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIA. DECADÊNCIA. REVELIA. ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de conhecimento decorrente de contrato de compra e venda mercantil, reconhecendo a procedência do pedido de consignação em pagamento e de cancelamento do protesto, e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, lucros cessantes e substituição das mercadorias, estabelecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade contratual do representante comercial pelos vícios do produto entregue; (ii) estabelecer a legitimidade do protesto e a incidência de multa por descumprimento de tutela; (iii) verificar a configuração de dano moral à pessoa jurídica; (iv) analisar a possibilidade de substituição das mercadorias viciadas; (v) avaliar os efeitos da revelia; e (iv) examinar a correta distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade contratual decorre da atuação do representante comercial que assumiu o crédito por cessão e promoveu a cobrança e o protesto, vinculando-se aos ônus do contrato, inclusive quanto ao vício consistente na entrega de mercadoria em cor diversa da contratada.
4. O protesto foi legítimo em sua origem, pois fundado em parcela efetivamente não quitada, tornando-se inexigível apenas após a consignação judicial do valor devido.
5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém exige-se prova concreta de abalo à honra objetiva, inexistente no caso, sendo insuficiente o mero descumprimento contratual ou a existência de protesto inicialmente legítimo.
6. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel. No caso, o pedido de substituição das mercadorias encontra óbice na decadência prevista nos arts. 445 e 446 do CC, além de incompatibilidade com a conduta do adquirente, que optou pela manutenção do contrato e comercialização dos produtos.
7. A revelia de um dos réus não implica procedência automática dos pedidos quando há litisconsorte que apresenta defesa, afastando-se seus efeitos nos termos do art. 345 do CPC.
8. A multa cominatória exige descumprimento injustificado da ordem judicial, inexistente no caso, diante da adoção das providências necessárias para o cancelamento do protesto e da ausência de prejuízo concreto, apesar de excedido o prazo inicialmente determinado.
9. A sucumbência recíproca decorre do resultado objetivo da demanda, sendo correta a distribuição proporcional dos ônus processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O representante comercial que assume o crédito e promove a cobrança responde pelos vícios objetivos da coisa vendida no âmbito da responsabilidade contratual. 2. O protesto fundado em inadimplemento é legítimo em sua origem. 3. O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva. 4. A substituição de mercadoria por vício redibitório está sujeita a prazo decadencial e é incompatível com a manutenção do contrato. 5. A revelia não produz efeitos automáticos quando há litisconsorte que apresenta defesa. 6. A multa cominatória depende de descumprimento injustificado da ordem judicial.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 a 446; CPC, arts. 86, 344, 345 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; REsp no 1.095.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.12.2014. TJDFT, Acórdão no 1889730, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024; Acórdão no 2076867, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.12.2025; e Acórdão no 2094679, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.02.2026.